Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-03.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Relação havida entre as partes tem a natureza de consumo, na medida em que o autor figura como consumidor do serviço de estacionamento de veículos fornecido pela ré. Aplicabilidade do CDC ao caso concreto. Hipossuficiência do autor perante a ré, que é pessoa jurídica experiente na prestação do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Relação havida entre as partes tem a natureza de consumo, na medida em que o autor figura como consumidor do serviço de estacionamento de veículos fornecido pela ré. Aplicabilidade do CDC ao caso concreto. Hipossuficiência do autor perante a ré, que é pessoa jurídica experiente na prestação do serviço de estacionamento de veículo. Documentos que instruem a inicial denotam a verossimilhança da versão dos autores. Inversão do ônus da prova se mostra cabível, conforme o artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Exame do mérito. Motocicleta do autor que foi furtada quando se encontrava guardada no estacionamento do restaurante da ré. Parte ré que, ao oferecer estacionamento aos veículos de seus clientes, assumiu a obrigação de zelar pela segurança do local, especialmente porque a referida comodidade configura um dos elementos de satisfação e de atração de novos consumidores. Ação criminosa de terceiro não exclui a responsabilidade da ré, pois cabia a esta garantir a segurança daquele que guardou veículo no estacionamento de seu restaurante, em virtude do risco inerente à sua atividade, conforme o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Súmula no 130 do C. STJ. Parte ré tem a obrigação de indenizar os danos decorrentes do furto da motocicleta, porquanto decorrente da falta de segurança do serviço de estacionamento por ela oferecido, consoante inteligência do artigo 14, § 1o, do CDC. Análise da extensão dos danos suportados pelo autor. Tabela Fipe que instrui a petição inicial demonstra que, à época dos fatos, a motocicleta subtraída no estacionamento do restaurante da ré tinha o preço de mercado de R$ 17.214,00. Fixação de indenização por danos materiais no importe de R$ 17.214,00 era mesmo cabível, a fim de ressarcir o prejuízo que o autor suportou em razão da falta de segurança do serviço de estacionamento fornecido pela ré. Furto ocorrido nas circunstâncias descritas nestes autos caracteriza mero aborrecimento inerente ao cotidiano de uma sociedade de risco como a nossa. Ausência de ofensa aos direitos de personalidade do autor, sobretudo porque não houve violência ou grave ameaça contra a vítima. Inocorrência de situação excepcional que justifique a fixação de indenização por danos morais. Reforma da r. sentença, para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação parcialmente provida.